Tribunal: TJBA
Processo: 0408238-08.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0408238-08.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVANILSON NUNES MONTENEGRO

Advogado(s)
:
DEBORAH TOSTA ALVES, TIAGO CORREIA SANTANA

APELADO: HAYFA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
AMARILIO HERMES LEAL DE VASCONCELLOS, LUIZ FELIPE DE MATOS, CESAR AUGUSTO BROTTO, PATRICIA DE ANDRADE FREHSE, ADRIANA MORO CONQUE PRIGOL

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL À RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
INCÊNDIO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA
AFASTAR A PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM E, CONSEQUENTEMENTE,

ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS
PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO E ABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUA
L.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação ordinária de reparação por danos materiais, reconheceu a prescrição trienal da pretensão autoral e do pedido reconvencional, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, com condenação das partes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A demanda originária foi ajuizada em 05/12/2012, visando à reparação de danos decorrentes de incêndio ocorrido em 02/12/2009 em imóvel objeto de contrato de locação não residencial, firmado entre as partes.

O Juízo sentenciante aplicou o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, fixando como termo inicial a data do incêndio.

O recorrente sustenta a inaplicabilidade do prazo trienal, por se tratar de responsabilidade civil contratual, defendendo a incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, bem como a aplicação da teoria da actio nata e da suspensão da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil. Requer o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para regular instrução, ou, subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, ou ao prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma; (ii) saber se, à luz da teoria da actio nata e do art. 200 do Código Civil, encontra-se configurada a prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia decorre de alegado inadimplemento contratual consistente na violação de deveres previstos no contrato de locação, especialmente a obrigação de conservar o imóvel e de contratar seguro contra incêndio.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza contratual, razão pela qual a pretensão indenizatória decorre do descumprimento de cláusulas pactuadas, e não de ilícito extracontratual.(ID 16101091).

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.280.825/RJ, firmou entendimento no sentido de que a expressão “reparação civil” constante do art. 206, §3º, V, do Código Civil refere-se exclusivamente à responsabilidade civil extracontratual, sendo aplicável, nas hipóteses de inadimplemento contratual, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Nestas condições, tratando-se de responsabilidade civil contratual, incide o prazo de dez anos estabelecido no art. 205 do Código Civil. Considerando que o evento danoso ocorreu em 02/12/2009 e a ação foi ajuizada em 05/12/2012, não transcorreu o prazo decenal, afastando-se a prescrição reconhecida na origem.

Ainda que se admitisse, em tese, a incidência do prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, a prescrição não estaria configurada.

Nos termos do art. 200 do Código Civil, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da sentença definitiva. No caso, o incêndio foi objeto de apuração policial, com lavratura de boletim de ocorrência e realização de diligências periciais, diante da possível prática do crime previsto no art. 250 do Código Penal.

Outrossim, segundo a teoria da actio nata, positivada no art. 189 do Código Civil, o prazo prescricional tem início quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação e de sua extensão. A consolidação da pretensão resistida e a extensão dos danos somente se evidenciaram após a notificação extrajudicial e a demolição do imóvel, ocorridas em dezembro de 2009.

Fixando-se o termo inicial em 07/12/2009 ou 10/12/2009, o ajuizamento da ação em 05/12/2012 revela-se tempestivo mesmo sob a ótica do prazo trienal.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, em hipóteses de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal, bem como de que o termo inicial da prescrição observa a ciência inequívoca do dano, conforme precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO. PRAZO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.” (TJBA, Apelação nº 0046485-65.2008.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 12/04/2024).

Também se reconhece que o termo inicial da prescrição deve coincidir com a ciência inequívoca do dano, conforme precedente desta Corte: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (...) PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO.” (TJBA, Apelação nº 8017290-88.2024.8.05.0080, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, publ. 10/02/2025).

Evidenciada, portanto, a inocorrência da prescrição sob qualquer dos prismas analisados, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prejudicial e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga na instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição reconhecida na origem, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, sendo inaplicável o art. 206, §3º, V, às hipóteses de responsabilidade contratual; ainda que se cogite do prazo trienal, a prescrição não se configura quando o ajuizamento da ação ocorre dentro do triênio contado da ciência inequívoca do dano, observada, quando cabível, a suspensão prevista no art. 200 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 189, 200, 205 e 206, §3º, V; Código de Processo Civil, art. 487, II; Código Penal, art. 250.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.280.825/RJ.
TJBA, Apelação nº 0046485-65.2008.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 12/04/2024.
TJBA, Apelação nº 8017290-88.2024.8.05.0080, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, publ. 10/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0408238-08.2012.8.05.0001
, originária da
1
5
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, apelante
EVANILSON NUNES MONTENEGRO
e apelado
HAYFA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII